Tribunal: TJDFT
Processo: 0736001-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736001-07.2019.8.07.0001 RECORRENTES: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A. RECORRIDA: MARIA CELIA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES. OFERTA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DAS RÉS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DEVIDA. 1. Tendo em vista que as questões agitadas no recurso foram debatidas e decididas na instância a quo, não há que se falar em inovação recursal. 2. Restando homologado por sentença, proferida em autos diversos, acordo firmado entre as partes, em que a empresa ré se compromete a entregar documentação necessária para efetivação de financiamento imobiliário junto à instituição financeira eleita pela autora, aliado ao fato de que as rés não se desincumbiram de comprovar fato extintivo do inadimplemento em questão, resta configurada a responsabilidade civil destas. 3. Os lucros cessantes consistem naquilo que a parte deixou de lucrar em decorrência da inexecução de uma obrigação, conforme disposto no artigo 402 do Código Civil. 4. Restando patente os prejuízos sofridos pela autora, em razão da desídia das rés na entrega da documentação necessária para a efetivação do contrato de financiamento imobiliário, nos termos do acordo homologado judicialmente, a manutenção da sentença, que condenou as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes, revela-se medida mais adequada. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, apelo parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 389, 402, 403 e 416, todos do Código Civil, sustentando que não foram comprovados os danos materiais suscitados pelos recorridos, suficientes a ensejar a condenação das recorrentes ao pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que o atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera o dever de indenizar. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; b) artigos 104, 476, 481 e 491, todos do Código Civil, argumentando que, com a ausência da quitação do saldo devedor, por mais que a obra fosse concluída no prazo estipulado, a recorrida não poderia usufruir do imóvel, porquanto inadimplente; c) artigos 313, 314, 317, 422 e 478, todos do Código Civil, asseverando que a recorrida tinha ciência das cláusulas contratuais quando da celebração do negócio jurídico, o qual deve ser respeitado, sob pena de ofensa aos princípios da liberdade de contratar, da autonomia da vontade, da força obrigatória do contrato e da boa-fé. Requerem que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/SP 228.213, e OAB/DF 47.506 (ID 23925557). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, 389, 402, 403, 416, 476, 481 e 491, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que “a questão em debate não se fundamenta no atraso na entrega da obra, mas na resistência das rés em ofertar a documentação necessária à realização do financiamento pela autora junto à instituição financeira eleita, nos termos de acordo homologado judicialmente. Em segundo lugar, restou comprovado nos autos que a autora deixou de lucrar em virtude do inadimplemento da obrigação consistente na entrega dos documentos pelas rés, conforme se depreende dos inúmeros e-mails juntados (Id. 20903932), fato esse inclusive não impugnado especificamente pelas apelantes. Assim, diante da impossibilidade de realizar o financiamento, em virtude da desídia das rés, a autora, mais uma vez, viu-se privada da posse do imóvel em questão” (ID 23216414). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Ademais, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp 1698841/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Consequentemente, o apelo não pode transitar lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt no AREsp 1768602/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/3/2021). Também não deve ser admitido o recurso especial em relação à indicada afronta aos artigos 313, 314, 317, 422 e 478, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1598606/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2020). Determino que todas as intimações relativas às recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/SP 228.213, e OAB/DF 47.506 (ID 23925557). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025